Tribunal: TJES
Processo: 0039375-78.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039375-78.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0039375-78.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM). REPASSE DE RECEITA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDUTA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações e à remessa necessária, mantendo sentença que determinou a inclusão, em favor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, da parcela de ICMS relativa ao IPM-2015, oriunda das operações da empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto de Praia Mole, bem como fixou os ônus sucumbenciais com fundamento nos princípios da sucumbência e da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de individualizar a conduta estatal concreta que teria dado causa à demanda, especialmente para fins de condenação do Estado com base no princípio da causalidade e de prequestionamento dos arts. 85, § 2º, 10 e 373, I, do CPC e do art. 158, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa aos ônus sucumbenciais, consignando que o Estado praticou ato administrativo ilegal na esfera administrativa, ao manter indevidamente os créditos de ICMS em favor do Município de Serra, o que deu causa ao ajuizamento da ação.

5.A decisão esclareceu que, embora tenha havido posterior reconhecimento do direito do autor em contestação, a conduta administrativa anterior da Fazenda Estadual constituiu a resistência que ensejou a judicialização, legitimando a condenação com base no princípio da causalidade.

6.A alegação de ausência de individualização da conduta revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois o acórdão indicou de forma clara o ato administrativo que negou provimento ao recurso do Município de Vitória e manteve a destinação indevida dos créditos.

7.A jurisprudência do STJ e do TJES afasta o cabimento de embargos declaratórios para rediscussão de matéria já decidida, bem como reconhece a desnecessidade de prequestionamento numérico, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.A condenação do ente público com fundamento no princípio da causalidade é legítima quando comprovado que ato administrativo anterior deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que haja posterior reconhecimento do direito em juízo.

3.É desnecessário o prequestionamento numérico de dispositivos legais ou constitucionais quando a matéria foi devidamente analisada, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 158, IV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 10, 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; TJES, ED 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 21/06/2022; TJES, RN 5000117-91.2021.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 22/02/2024; TJES, AC 0001369-56.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 04/05/2023; TJ-PB, AC 08100072620208150001, Relª Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, Segunda Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 14483713) alegando suposta omissão presente no acórdão (ID 13242408) que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação e à remessa necessária, mantendo a r. sentença que
determinou a inclusão, em favor do Município de Vitória, da parcela de ICMS, relativa ao Índice de Participação dos Municípios (mormente IPM-2015), advindo das operações da empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto de Praia Mole exclusivamente.

Em suas razões recursais (ID 14483713), o embargante sustenta, em síntese, que
“o v. acórdão incorre em omissão relevante, na medida em que não individualiza ou especifica qual conduta estatal concreta, ilícita ou irregular, teria dado ensejo ao ajuizamento da ação, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que o Estado praticou ato administrativo ilegal, sem delimitar o nexo entre tal conduta e o nascimento da obrigação processual discutida nos autos”.

Pretende ainda o prequestionamento do art. 85, § 2º, art. 10 e art. 373, inciso I, do CPC, bem como o art. 158, IV, da Constituição Federal.

Os embargados,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e MUNICÍPIO DE SERRA
,
apresentaram contrarrazões (IDs 17446289 e 17079425) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente, registro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Neste ponto,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. ICMS. ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM). TRANSPORTE DE CARGA. PORTO DE PRAIA MOLE. REPASSE DE RECEITA TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que determinou a inclusão, em favor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, da parcela de ICMS relativa ao Índice de Participação dos Municípios (IPM-2015), oriunda das operações de transporte realizadas pela empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto de Praia Mole.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual Município tem direito à parcela do ICMS relativo às operações de transporte realizadas pela empresa CIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL no Porto de Praia Mole; e (ii) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal determina que 25% do ICMS arrecadado pelos Estados deve ser repassado aos Municípios, sendo três quartos dessa parcela distribuídos conforme o valor adicionado nas operações e prestações de serviços realizadas em seus territórios (CF, art. 158, IV e § único).

4. O Porto de Praia Mole está integralmente localizado no Município de Vitória, conforme as Leis Estaduais n. 1.919/1963 e 9.972/2012, sendo este o critério territorial relevante para a destinação da parcela do ICMS.

5. A documentação anexada ao processo administrativo demonstra que as operações de transporte marítimo realizadas pela empresa NORSUL foram iniciadas no Porto de Praia Mole, situado no Município de Vitória, afastando a alegação de que a prestação teria se iniciado em Serra/ES.

6. O ato administrativo que reconheceu o direito do MUNICÍPIO DE SERRA ao repasse do ICMS não prevalece diante das provas apresentadas, pois a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante elementos probatórios em sentido contrário.

7. A fixação dos ônus sucumbenciais segue os princípios da sucumbência e da causalidade: (i) o MUNICÍPIO DE SERRA deve suportar as despesas porque resistiu ao pleito e restou vencido (princípio da sucumbência); e (ii) o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ainda que tenha reconhecido o direito do autor, deve arcar com as verbas sucumbenciais por ter praticado o ato administrativo ilegal que deu causa à demanda (princípio da causalidade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A parcela do ICMS referente às operações de transporte marítimo iniciadas no Porto de Praia Mole deve ser repassada ao Município de Vitória, conforme o critério territorial estabelecido pelo art. 158, IV, da Constituição Federal.

2. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por provas produzidas em juízo que demonstrem sua desconformidade com a realidade fática e jurídica.

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, impondo-se a condenação da parte que resistiu à pretensão e daquela cuja conduta deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 158, IV e § único, I; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, RN 5000117-91.2021.8.08.0026, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 22/02/2024; TJES, AC 0001369-56.2019.8.08.0069, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 04/05/2023; TJ-PB, AC 08100072620208150001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, Segunda Câmara Cível.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

Inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a aplicação do princípio da causalidade, fundamentando a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no fato de que este, em sede administrativa, praticou ato que inviabilizou o repasse correto do ICMS ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, tornando indispensável o ajuizamento da demanda para o restabelecimento da legalidade.

Quanto à alegação de que não houve a individualização da conduta estatal concreta, o v. acórdão expressamente consignou que, embora o Secretário Estadual da Fazenda tenha reconhecido posteriormente a procedência do pedido em sede de contestação judicial, foi a decisão administrativa anterior — que negou provimento ao recurso do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e manteve indevidamente os créditos em favor do
MUNICÍPIO DE SERRA
— que deu causa direta à lide. Vejamos trecho do julgado:

“Em adição, no que diz respeito ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
apesar de ter reconhecido o direito do autor, o princípio da causalidade torna imperiosa sua condenação, eis que, ao praticar ato ilegal na seara administrativa, deu causa ao ajuizamento da ação, voltada à correção de tal ilegalidade.”

Tal ato administrativo, praticado pela Fazenda Estadual, constitui a resistência prévia que forçou a judicialização do conflito, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Logo, em que pese o esforço do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, bem como a pretensão de imputar a culpa a terceiros (NORSUL e MUNICÍPIO DE SERRA), percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso, principalmente no que tange à
rejeição da alteração da causa de pedir fática.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Por fim, saliento que
a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.